Tribunal: TJSP
Processo: 1016457-90.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegações de omissão, obscuridade e pretendida infringência, afastadas.

Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.